Tribunal: CARF
Processo: 16327.919453/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.919453/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.958 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
BANCO ITAUBANK S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/04/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ALEGAÇÕES E PROVAS
APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, os argumentos e
provas não submetidos ao julgamento de primeira instância, apresentados
somente na fase recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se o presente processo de Declaração de Compensação apresentada pelo
Contribuinte em meio eletrônico (PER/DCOMP no 06659.71430.210607.1.3.04-5031),
na data de 21/06/2007 (fl.21), pelo qual pretende quitar os débitos declarados no
referido documento (R$ 100.963,54), com supostos créditos decorrentes de
recolhimento indevido realizado por meio do DARF, pago em 13/04/2006, no valor de
R$2.093.102,40 (código da receita: 7987(COFINS)).
Apreciando o pedido formulado, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
circunscricionante, quanto à arrecadação/cobrança, emitiu o Despacho Decisório de fls.
21, datado de 10/12/2009, no qual pronunciou-se pela NÃO HOMOLOGAÇÃO da
compensação declarada por inexistir crédito disponível para a compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.919453/2009-13
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.919453/2009-13

Cientificado em 17/12/2009 da solução dada à declaração de compensação apresentada,
conforme informação constante às fls.23, o contribuinte, por intermédio de
representante legal, interpôs a Manifestação de Inconformidade às fls. 02 e seguintes
acompanhada de documentos; apresentando, resumidamente, sem prejuízo da sua leitura
integral, as seguintes alegações:
1)O direito do contribuinte ao crédito reclamado não pode ser contestado sob
argumentos de ordem formal, visto que se trata de direito plenamente amparado na
Constituição Federal e na legislação aplicável.
2)Haja vista que a DCTF Retificadora foi apresentada em 30/10/2009, a glosa em
questão não pode subsistir, sendo necessária a correção de ofício do equívoco declarado
no respectivo informe (mero erro formal), pois que, pela busca da verdade material,
constatado erro de fato é dever-poder da Administração reformar a decisão atacada.
Colaciona jurisprudência administrativa.
3)Transcreve o art.165, I do CTN, cita legislação ordinária e posicionamentos
doutrinários para sustentar a regularidade da compensação pleiteada.
Afirmando a condição de crédito líquido e certo do valor decorrente da diferença entre o
valor pago em 13/04/2006 na guia DARF relativa ao Cofins de MARÇO/06
(R$2.093.102,40 ( – R$39.237,36 da DCOMP 00894.90539.190506.1.3.04-6818
homologada em 03/10/2009) = R$2.053.865,04) e aquele que seria efetivamente devido
(R$1.894.096,33).
3.1)Afirma ainda que para o pagamento da Cofins de ABR/06 foram recolhidas duas
outras guias (R$41.990,13 e R$14.101.674,19) para pagamento de R$12.919.987,76;
restando um indébito de R$1.263.306,29 pelos cálculos que apresenta em sua petição.
Afirma que teria havido erro nas informações das DCTF ́s apresentadas que já foram
corrigidos.
4)Conclui entendendo por demonstrada a impropriedade do ato administrativo
guerreado, requer seja recebida e processada a presente manifestação de
inconformidade, declarando insubsistente o Despacho Decisório, cancelando-se a
cobrança notificada e reconhecendo integralmente o direito creditório pleiteado de
modo a homologar integralmente a compensação levada a efeito.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 13/04/2006
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a débito do
próprio interessado, expressa a inexistência de direito creditório disponível para fins de
compensação.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ERRO NO PREENCHIMENTO
DA DCTF. ÔNUS DA PROVA.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de elementos cabais de sua
prova, não é suficiente para reformar a decisão não homologatória de compensação. O
erro de fato no preenchimento da DCTF deve ser comprovado pelo sujeito passivo por
meio de documentos hábeis e idôneos. A ausência de prova de que o pagamento foi
efetuado indevidamente ou em valor superior ao devido impõe o não reconhecimento do
direito creditório e a consequente não homologação da compensação a ele vinculada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VERDADE MATERIAL. O processo
administrativo fiscal orienta-se pela busca da verdade real ou material. Assim, qualquer
fato aduzido nos autos deverá sempre vir acompanhado de comprovação documental ou,
no mínimo, com contundentes indícios de sua veracidade.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.919453/2009-13

Cientificado da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
alegando, em síntese apertada, que o indeferimento do crédito ocorreu por alguns equícos
cometidos pelo Recorrente no processamento da base do PIS, notadamente quanto a tributação
ajustes futuros e da PDT da base de cálculo da referida contribuição. Trouxe diversos
documentos para comprovar suas novas alegações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
I – Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo de atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
II – Mérito
O cerne do litígio visa auferir o direito creditório apurado pela Recorrente e
utilizado para pagamento de débitos informados nas declarações de compensação.
Em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou, de forma
genérica que o direito ao crédito apurado decorreu da diferença entre o valor pago na guia DARF
(R$2.053.865,04) e aquele que seria efetivamente devido (R$1.894.096,33) a título de
PIS/Pasep, sem justificar o real motivo que reduziu o valor pago a título de tributo. Para
respaldar seu direito a Recorrente trouxe apenas cópias das DCTF, DACON e DARF.
A DRJ manteve o despacho decisório por entender que a Recorrente não
demonstrou/comprovou a origem do crédito apurado, ou seja, por total ausência de provas habéis
a comprovar de forma induvidosa a origem dos registros contábeis trazidos pelo contribuinte,
bem como por apresentar alegações genéricas a respeito da origem do crédito, a saber:
Ademais, na medida em que a Declaração de Compensação restou não homologada e, a
partir da apresentação da Manifestação de Inconformidade, constituído processo
administrativo, cabia ao Contribuinte instruir este com tudo o quanto entendesse
suficiente e necessário para demonstrar a existência do crédito que pretende utilizar para
compensação.
Nestas circunstâncias, não comprovado o arguido erro cometido na apuração da base de
cálculo do Pis/Pasep, e, consequentemente, no preenchimento da DCTF, com
documentação hábil, idônea e suficiente, as alegações do Contribuinte não merecem
guarida.
Em tal compasso, o argumento sustentado na Manifestação no sentido de que foram
corrigidos os equívocos cometidos nas informações originalmente prestadas restaria
evidenciado o lídimo direito creditório pretendido, revela-se desprovido de sustentação.
Importa mencionar, ainda, que todo o processo administrativo fiscal orienta-se pela
busca da verdade real ou material. Assim, qualquer fato aduzido nos autos deverá,
sempre, vir acompanhado de comprovação documental ou, no mínimo, com
contundentes indícios de sua veracidade e relevância.
Adicionalmente, merece ênfase, em consonância com o constante do art.16 do Decreto
no 70.235/72, que, das “Orientações para apresentação de manifestação de
inconformidade”, disponíveis ao Contribuinte a partir da ciência da não homologação
do crédito do sítio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta a instrução de que
a manifestação de inconformidade deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, como
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.919453/2009-13

por exemplo, comprovação de que o recolhimento indicado como crédito foi efetuado
de forma indevida.
(...)
Em resumo e reforço, cabe observar que incumbia ao Contribuinte a demonstração de
maneira clara e coerente, acompanhada das provas hábeis, da composição e existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que pudessem ser aferidas as
respectivas características de liquidez e certeza do pleito creditício.
Destaca-se, no presente caso, muito embora o Contribuinte tenha providenciado a
retificação do DACON e da DCTF, sem que conste dos autos a comprovação da gênese
do crédito que sustenta ter, traduzida nos registros contábeis e documentos capazes de
dirimir dúvidas e demonstrar a razão da alteração na base de cálculo sustentada como
correta (novo imposto devido: R$1.894.096,33), não se faz possível concluir pela
efetiva existência do crédito líquido e certo capaz de ser oposto a Fazenda Pública.
(...)
Portanto, não há como ser entendido por equivocado o Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada no presente PER/DCOMP, haja vista que
oportunizado à Insurgente a comprovação/demonstração quanto aos motivos
determinantes das informações arguidas como equivocadamente declaradas na DCTF e
que suportariam o direito de crédito que alega ter, o que deveria ter providenciado em
sua Manifestação de Inconformidade, não restaram demonstrados/comprovados, com
documentação hábil, idônea e suficiente, tais arguidos equívocos.
Nessas circunstâncias, mantém-se o Despacho Decisório que não homologou a
compensação requerida em PERDCOMP.
Outros aspectos.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das provas,
formar livremente a sua convicção nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Observa-se que impugnação redigida em termos genéricos, sem o desenvolvimento
do tema ou desacompanhada de indícios de prova, não cria questão a ser tratada
em sede de julgamento administrativo.
Observa-se que a documentação do presente processo foi disponibilizada em formato
digitalizado para o relator destes autos e que todas as referências “às folhas” são feitas
conforme a numeração digital.
Em sede recursal, a Recorrente traz novas alegações a respeito da origem do
crédito apurado e junta diversos documentos e demonstrativos fiscais para comprovar suas
alegações.
Em que pese os argumentos explicitados pela Recorrente, entendo que restou
configurado nos autos a preclusão prevista nos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235/72,
considerando que a Recorrente em sede de manifestação não trouxe documentos para comprovar
suas alegações, impossibilitando, assim, que o faça em sede recursal, sob pena de acarretar
supressão de instância. Aliás, a Recorrente sequer justificou a juntada tardia de tais documentos
em uma das hipóteses de exceção contida no famigerado normativo.
A respeito do assunto, destaco o brilhante voto do Conselheiro Alexandre Kern,
cujas razões adoto com causa de decidir para afastar qualquer pretensão da Recorrente (acórdão
3403002.814 – PA 11020.918778/2009-00):
Provas e alegações oferecidos somente na instância recursal
No recurso voluntário, o interessado instrui seu arrazoado com cópia do Livro RAIPI,
fls. 103 a 211.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.919453/2009-13

A possibilidade de conhecimento e apreciação desses novos documentos não
oferecidos à instância a quo, deve ser avaliada à luz dos princípios que regem o
Processo Administrativo Fiscal. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – PAF,
verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
De acordo com as normas processuais, com aplicação analógica determinada pelo
§ 4o do art. 66 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, é
no momento processual da reclamação que a lide é demarcada e o processo
administrativo propriamente dito tem início, com a instauração do litígio, não se
permitindo, a partir daí, a abertura de novas teses de defesa ou a apresentação de
novas provas, a não ser nas situações legalmente excepcionadas.
A este respeito, Marcos Vinícius Neder de Lima e Maria Tereza Martínez López1
asseveram que “a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o
objeto da defesa as afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a
acompanha”.
Antônio da Silva Cabral, no seu livro “Processo Administrativo Fiscal” (Ed. Saraiva:
São Paulo, 1993, p. 172), assim se manifestou sobre o assunto:
‘O termo latino é muito feliz para indicar que a preclusão significa impossibilidade de
se realizar um direito, quer porque a porta do tempo está fechada, quer porque o recinto
onde esse direito poderia exercer-se também está fechado. O titular do direito acha-se
impedido de exercer o seu direito, assim como alguém está impedido de entrar num
recinto porque a porta está fechada.’
Na página seguinte, o mesmo autor, reportando-se aos órgãos julgadores de segunda
instância, completa:
‘Se o tribunal acolher tal espécie de recurso estará, na realidade, omitindo uma
instância, já que o julgador singular não apreciou a parte que só é contestada na fase
recursal.’
Cintra, Grinover e Dinamarco, no livro Teoria Geral do Processo, assim se posicionam
sobre a preclusão:
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.919453/2009-13

‘o instituto da preclusão liga-se ao princípio do impulso processual. Objetivamente
entendida, a preclusão consiste em um fato impeditivo destinado a garantir o avanço
progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para as fases anteriores do
procedimento. Subjetivamente, a preclusão representa a perda de uma faculdade ou de
um poder ou direito processual; as causas dessa perda correspondem às diversas
espécies de preclusão[..]’
Ensinam, também, estes doutrinadores que:
‘A preclusão não é sanção. Não provém de ilícito, mas de incompatibilidade do poder,
faculdade ou direito com o desenvolvimento do processo, ou da consumação de um
interesse. Seus efeitos confinam-se à relação processual e exaurem-se no processo.’
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se em
verdadeiro ônus processual, porquanto, embora o ato seja instituído em seu favor,
não sendo praticado no tempo certo, surgem para a parte conseqüências gravosas,
dentre elas a perda do direito de fazê-lo posteriormente, pois opera-se, nesta
hipótese, o fenômeno da preclusão, isto porque o processo é um caminhar para a
frente, não se admitindo, em regra, ressuscitar questões já ultrapassadas em fases
anteriores.
De acordo com o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, supratranscrito, só é
lícito deduzir novas alegações em supressão de instância quando: 1) relativas a
direito superveniente; 2) competir ao julgador delas conhecer de ofício, a exemplo
da decadência; ou 3) por expressa autorização legal. O § 5o do mesmo dispositivo
legal exige que a juntada dos documentos deve ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência
de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. No presente
caso, tal demonstração não foi feita.
Mérito – prova do saldo credor
Matéria de extremada importância em sede processual é a referente à repartição
do ônus da prova nas questões litigiosas. Com efeito, da delimitação do ônus
probandi depende a definição de grande parte das responsabilidades processuais.
Assim é nas relações de direito privado e, igualmente, nas relações de direito
público, dentre as quais as relacionadas à imposição tributária.
Neste campo, a legislação processual administrativo-tributária inclui disposições
que, em regra, reproduzem aquele que é, por assim dizer, o principio fundamental
do direito probatório, qual seja o de que quem acusa e/ou alega deve provar. Assim
é que, nos casos de lançamentos de oficio, não basta a afirmação, por parte da
autoridade fiscal, de que ocorreu o ilícito tributário; pelo contrário, é fundamental
que a infração seja devidamente comprovada, como se depreende da parte final do
caput do artigo 9° do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 PAF, que
determina que os autos de infração e notificações de lançamento "deverão estar
instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito". De outro lado, ao contribuinte a
legislação impõe o ônus de provar o que alega em face das provas carreadas pela
autoridade fiscal, como expresso no inciso III do artigo 16 do mesmo Decreto no
70.235, de 1972, que determina que a impugnação conterá "os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir".
Esse, portanto, o quadro nos lançamentos de oficio: à autoridade fiscal incumbe
provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito; ao
contribuinte, cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe às provas
ensejadoras do lançamento. Já nos casos de ressarcimento de créditos, como no
presente processo, entretanto, o quadro resta um pouco modificado, como a seguir
se verá.
Quando a situação posta se refere à restituição, compensação ou ressarcimento de
créditos tributários, como no caso que ora se apresenta, é atribuição do
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.919453/2009-13

contribuinte a demonstração da efetiva existência do crédito. Tanto é assim que a
Instrução Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008, que regia, à época
da transmissão do PER/DComp, os processos de restituição, compensação e
ressarcimento de créditos tributários, assim expressa em vários de seus
dispositivos:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o [...]
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o Somente são passíveis de ressarcimento:
I os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e material
de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário;
II os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz; e
III o crédito presumido de IPI de que trata o inciso IX do art. 1o da Lei no 9.440, de 14
de março de 1997.
§ 4o [...]
§ 5o [...]
§ 6o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados pelo
estabelecimento matriz da pessoa jurídica mediante a utilização do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração em
meio papel acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
§ 8o A compensação de que trata o § 2o deverá ser precedida de pedido de
ressarcimento.
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do
direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito.
inclusive arquivos magnéticos, bem como determinar a realização de diligência fiscal
nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada. mediante exame de
sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.
Como se percebe, no ressarcimento de créditos, a autoridade competente para
decidir o pleito pode exigir a apresentação dos documentos comprobatórios da
existência do direito creditório como pre-requisito. E o que se deve ter por
documentos comprobatórios do crédito? Por óbvio que os documentos que
atestem, de forma inequívoca, a origem e a natureza do crédito. Sem tal
evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado.
Não é lícito ao julgador, tanto em sede de apreciação de lançamento de oficio,
quanto em sede de pleito repetitório, dispensar a autoridade lançadora ou o
pleiteante, conforme o caso, do ônus que a lei impõe a cada um deles; tanto quanto
não lhe é lícito valer-se das diligências e perícias para, por vias indiretas, suprir o
ônus probatório que cabia a cada parte. Diligências existem para resolver dúvidas
acerca de questão controversa originada da confrontação de elementos de prova
trazidos pelas partes, mas não para permitir que seja feito aquilo que a lei já
impunha como obrigação, desde a instauração do litígio, às partes componentes da
relação jurídica. Já as perícias existem para fins de que sejam dirimidas questões
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.919453/2009-13

para as quais exige-se conhecimento técnico especializado, ou seja, matéria
impassível de ser resolvida a partir do conhecimento das partes e do julgador.
De se ressaltar, igualmente, que o fato de o processo administrativo ser informado
pelo principio da verdade material, em nada macula tudo o que foi até aqui dito. É
que o referido princípio – de natureza estritamente processual, e não material
destina-se a busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas partes,
mas isto num cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no
sentido do cumprimento do seu ônus probandi. Em outras palavras, o principio da
verdade material autoriza o julgador a ir além dos elementos de prova trazidos
pelas partes, quando tais elementos de prova induzem à suspeita de que os fatos
ocorreram não da forma como esta ou aquela parte afirma, mas de uma outra
forma qualquer (o julgador não está vinculado às versões das partes). Mas isto, à
evidência, nada tem a ver com propiciar à parte que tem o ônus de provar o que
alega/pleiteia, a oportunidade de, por via de diligências, produzir algo que, do
ponto de vista estritamente legal, já deveria compor, como requisito de
admissibilidade, o pleito desde sua formalização inicial.
Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um lançamento seja
efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em sede de julgamento e por
meio de diligências, tal instrução probatória, também não é aceitável que um pleito
repetitório seja proposto sem a minudente demonstração e comprovação da
existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento e por
via de diligências, se oportunize tais demonstração e comprovação.
O recorrente poderia objetar que, dada sistemática declaratória atual do procedimento de
ressarcimento/compensação, não lhe foi oportunizada a comprovação do crédito,
originado do ressarcimento do saldo credor. Objeção improcedente. Observe o
recorrente, em primeiro lugar, que o DDE no 850187716 apoiou-se, exclusivamente, na
transcrição do Livro RAIPI feita pelo próprio contribuinte no PER/DComp que
transmitiu.
Reitero: o valor do saldo credor inicial do PA 101/ 2008 (R$ 145.907,37) foi extraído
dos dados fornecidos pelo próprio contribuinte, sem qualquer contestação por parte do
Fisco.
Em sede de manifestação do inconformidade, o interessado alegou que o valor do
saldo credor em 31/12/2007 era R$ 173.328,09 (cf. cópia do Livro RAIPI que
instruiu a MI, fl. 67), e não R$ 145.907,37, adotado pelo SCC a partir das
informações oferecidas nos PER/DComp transmitidos.
Para refutá-los o manifestante deveria fazer prova cabal do erro dessas
informações. O manifestante, contudo, omitiu-se em comprovar como chegou a
esse saldo credor. Pretende fazê-lo agora, quando já esgotada a fase de instrução
processual e mediante a entrega – pura e simples de cópia do Livro RAIPI.
A par da preclusão acima referida, saiba o recorrente que, no caso específico dos
pedidos de ressarcimento de créditos, o contribuinte cumpre o ônus que a
legislação lhe atribui, quando traz os elementos de prova que demonstrem a
existência do crédito. E tal demonstração, no caso das pessoas jurídicas, está
associada à conciliação entre registros contábeis e documentos que respaldem tais
registros. Assim, para comprovar a existência de um crédito vinculado a um
registro, não basta apresentar o registro, mas também indicar, de forma específica,
que documentos estão associados a que registros; ainda, é importante, quando a
natureza da operação escriturada/documentada for importante para a
caracterização ou não do direito creditório, que a descrição da operação constante
dos registros e documentos seja clara, sem abreviaturas ou códigos que dificultem
ou impossibilitem a perfeita caracterização do negócio. É dever processual de
quem alega, vincular registros contábeis a documentos fiscais, estabelecendo com
clareza a natureza das operações por eles instrumentadas, não lhe sendo lícito
simplesmente juntar a cópia do de um livro fiscal, sem indicação individualizada
de quais registros são pertinentes. A atividade de "provar" não se limita, no mais
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.958 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.919453/2009-13

das vezes, a simplesmente juntar documentos aos autos; nos casos em que se tem
inúmeros registros associados a inúmeros documentos; provar significa associar
registros e documentos de forma individualizada, do mesmo modo que, no caso das
provas indiciárias, exige-se a contextualização dos fatos por via do cruzamento dos
indícios.
Não é tarefa do julgador contextualizar os elementos de prova trazidos pelo contribuinte
no caso de um pedido de ressarcimento, tanto quanto não é contextualizar os elementos
de prova trazidos pela autoridade fiscal no âmbito de um lançamento de oficio.
Quem acusa deve provar, contextualizando os elementos de prova que evidenciam a
infração; da mesma forma, quem pleiteia repetição deve provar a existência do direito
creditório, contextualizando os elementos de prova que evidenciam o crédito.
O recorrente também não se desincumbiu desse ônus processual, de forma que, mesmo
que, por liberalidade injustificável, se negasse vigência da regra de preclusão do § 4o do
art. 16 do PAF, os documentos juntados aos autos na fase recursal ainda assim não
mereceriam conhecimento.
Nesse contexto, quanto a existência do direito creditório reclamado, há tão-somente a
alegação do requerente, ora recorrente. Nada mais. E, em sede de prova, nada alegar e
alegar, mas não provar o alegado se equivalem (allegare nihil et allegatum non probare
paria sunt). A esse propósito, reporto-me à Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. De
acordo com o seu art. 36, que regulamenta o sistema de distribuição da carga probatória
no Processo Administrativo Federal: o ônus de provar a veracidade do que afirma é do
requerente:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
No presente caso, as novas razões e os documentos do equivoco cometido pela
Recorrente vieram somente em sede recursal, acarretando, assim, a preclusão prevista nos artigos
16 e 17, do Decreto no 70.235/72, inexistindo, ao meu ver qualquer hipótese das exceções que
permitam superar a preclusão e a supressão de instância.
Com efeito, caberia a Recorrente atacar a decisão de piso e demonstrar que
aqueles documentos comprovaram seu direito e, não simplesmente juntar novos documentos
para suprir a deficiência probatória ocorrida na fase de defesa.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital